Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No processo: 0705547-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: J. L. S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execução de Medida Socioeducativas do Distrito Federal, nos autos no AE 0001620-75.2019.8.07.0013 (VEMSE), que, em 20-fevereiro-2020, deferiu o pedido de saída especial do dia das mães em favor de J. L. S. Não há pedido de liminar. 2. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, conforme artigo 248, inciso IV, do RITJDFT. 3. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator